Tribunal: STF
Processo: HC 218659
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. COMPLEXIDADE DO PROCESSO. PLURALIDADE DE RÉUS. RETARDAMENTO IMPUTÁVEL À DEFESA. AUSÊNCIA DE IRRAZOABILIDADE OU DE INÉRCIA DO PODER JUDICIÁRIO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO.



    1. A complexidade da causa penal e o caráter multitudinário do feito justificam a maior duração do processo, salvo quando eventual retardamento resulte da inércia do Poder Judiciário.



    2. Agravo interno desprovido.